Tribunal: TJSP
Processo: 1509289-50.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares. Acusado detido em flagrante na posse dos instrumentos do crime. Inversão contraditória apresentada pelo réu.
2. Pleito objetivando a aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Acusado reincidente em crimes contra o patrimônio. Hipótese de

Ementa:

Apelação. Tentativa de furto qualificado. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares. Acusado detido em flagrante na posse dos instrumentos do crime. Inversão contraditória apresentada pelo réu.
2. Pleito objetivando a aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Acusado reincidente em crimes contra o patrimônio. Hipótese de reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do TJSP.
3. Qualificadora do concurso de agentes configurada. Acusado detido junto com o corréu quando tentavam destruir a parede para ingressar no estabelecimento-vítima. Participação de menor importância não configurado. Acusado que atuou como autor.
4. Dosimetria. Afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Tentativa reconhecida. Início da execução do furto. Acusados detidos na parte externa do estabelecimento comercial sem que conseguissem lá ingressar. Iter criminis interrompido em seus estágios iniciais. Aplicação do redutor em seu patamar máximo.
5. Regime fechado aplicado em sentença. Acusado reincidente. Pena fixada abaixo de 4 anos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça. Cabimento do regime semiaberto. Incidência da súmula 269 do STJ. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extensão dos efeitos da decisão para o corréu por se tratar de circunstância objetiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509289-50.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante NATHAN
HENRIQUE DIAS DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram do recurso
e, no mérito, por v.u., deram parcial provimento ao recurso interposto para: a)
afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase e aumentar o
patamar do redutor da tentativa na terceira fase para 2/3; b) modificar o regime
inicial para cumprimento de pena para o semiaberto; c) impor ao apelante NATHAN
HENRIQUE DIAS DE MORAIS a pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e o pagamento de 3 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no
art. 155, §4o, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. d)
estender os efeitos da readequação da pena ao corréu GUILHERME HENRIQUE
BATISTA ALVES, por se tratar de circunstância objetiva, impondo-lhe a pena de 8
meses de reclusão em regime inicial aberto e o pagamento de 3 dias-multa, mantida a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos fixada em
Primeiro Grau. Mantida, no mais, a r. sentença., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
2
Voto no 1141
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal 1509289-50.2019.8.26.0604
Apelante: Nathan Henrique Dias de Morais
Apelado: Ministério Público
Corréu: Guilherme Henrique Batista Alves
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré

Apelação. Tentativa de furto qualificado. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos
policiais militares. Acusado detido em flagrante na posse dos
instrumentos do crime. Inversão contraditória apresentada
pelo réu.
2.
Pleito
objetivando
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância. Impossibilidade. Acusado reincidente em
crimes contra o patrimônio. Hipótese de reiteração delitiva.
Precedentes do STJ e do TJSP.
3. Qualificadora do concurso de agentes configurada. Acusado
detido junto com o corréu quando tentavam destruir a parede
para ingressar no estabelecimento-vítima. Participação de
menor importância não configurado. Acusado que atuou como
autor.
4. Dosimetria. Afastamento das circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Tentativa reconhecida. Início da execução do
furto. Acusados detidos na parte externa do estabelecimento
comercial sem que conseguissem lá ingressar. Iter criminis
interrompido em seus estágios iniciais. Aplicação do redutor
em seu patamar máximo.
5. Regime fechado aplicado em sentença. Acusado reincidente.
Pena fixada abaixo de 4 anos. Ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Crime cometido sem emprego de
violência ou grave ameaça. Cabimento do regime semiaberto.
Incidência da súmula 269 do STJ. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extensão dos
efeitos da decisão para o corréu por se tratar de circunstância
objetiva.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo apelante NATHAN
HENRIQUE DIAS DE MORAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
3
Direito Aristóteles de Alencar Sampaio da 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré
que, julgando parcialmente procedente a ação penal, condenou o corréu Guilherme
Henrique Batista Alves à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 5 dias-multa, no mínimo legal, e o apelante Nathan à pena de 1 ano e 9
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 5 dias-multa, cada qual
no mínimo legal, ambos como incursos no art. 155, §4o, inciso IV, na forma do art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal (fls. 234/237).
A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que o
réu não foi reconhecido pela vítima e que nenhum objeto foi encontrado em seu poder,
sustentando que o numerário apreendido com o acusado era de sua propriedade. Destaca a
ausência de liame subjetivo entre o corréu e o acusado que sequer teria contribuído com a
prática delitiva. Invoca a atipicidade material em decorrência da aplicação do princípio da
insignificância. Na hipótese de manutenção da condenação, requer o reconhecimento da
atenuante da participação de menor importância, a imposição do regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 244/253).
Contrarrazoado (fls. 269/272), em parecer, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, impondo-se a redução da pena base e a
fixação do regime inicial semiaberto ao apelante (fls. 300/302).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e interesse recursal, na
medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
4
2. Do recurso interposto pelo réu Nathan Henrique Dias de Morais
2.1. Dos fatos provados
Nathan e o corréu Guilherme foram denunciados e processados como
incursos no art. 155, §4o, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal, em razão da tentativa de subtração, para si e para outrem, mediante rompimento de
obstáculo, de bens pertencentes à empresa-vítima “O mercadinho”, não consumando o
delito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, fatos estes ocorridos em 23 de
junho de 2019, por volta das 21h15min, na Rua 23, Recanto das Árvores, na cidade de
Sumaré (fls. 116/118).
Conforme narrado pela denúncia, os acusados dirigiram-se até o
estabelecimento comercial na posse de ferramentas e tentaram quebrar a parede para
ingressar nas dependências do local e subtrair os produtos que ali estavam dispostos.
Policiais militares flagraram a ação e os réus tentaram se evadir, porém, foram capturados e
as ferramentas apreendidas.
Finda a instrução, os acusados foram condenados pela tentativa de furto
mediante concurso de agentes.
A condenação foi correta.
Em juízo, a testemunha Paulo André confirmou ter recebido uma ligação do
gerente do estabelecimento-vítima noticiando a prática do furto, pois alguns vizinhos do
mercado haviam lhe telefonado relatando terem ouvido barulho. Chegou até o local e havia
diversas viaturas e dois rapazes detidos. Não sabe quantos eram os agentes e não sabe se
algum produto foi subtraído. Confirmou que os furtadores tentaram fazer um buraco na
parede do estabelecimento.
A prisão em flagrante dos acusados foi bem relatada pelo policial militar
Thiago em seu depoimento prestado em juízo. Foi acionado para averiguar um mercado
que estava sendo alvo de furto. Lá chegando, viu os acusados com alguns objetos nas mãos
batendo em uma parede. Deu voz de prisão e, a princípio, os réus se renderem, porém, logo
empreenderam fuga pulando um muro. Foi ao encalço e conseguiu abordá-los. Retornou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
5
local onde encontrou os réus e encontrou uma bolsa com algumas ferramentas. Guilherme
admitiu a propriedade das ferramentas e Nathan disse que tinha ido pela manhã ao
mercadinho para averiguar o local. Não chegaram a arrombar a parede.
A sobredita narrativa foi confirmada pelo policial Fagner em juízo.
Confirmou o encontro dos réus na parte externa de um mercadinho e que os acusados
estavam batendo em uma parede para tentar ingressar. Saíram correndo assim que deu voz
de prisão, mas foram capturados. Localizou a bolsa com as ferramentas e presenciou a
admissão de Nathan que teria ido pela manhã fazer o reconhecimento do local, indicando
que pretendiam pegar produtos como bebidas e cigarros.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais, por
si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o sistema
processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova registram
valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio do livre convencimento
racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas, confrontando-se com o
quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade das testemunhas. Ademais, os relatos são coincidentes.
Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da convicção a respeito do
crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já superada na
jurisprudência:
(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso 3. Se
as instâncias ordinárias entenderam suficientes e indicaram os
elementos de prova que levaram ao reconhecimento do crime de tráfico,
é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus,
desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda incursão na
seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do writ
(STJ - HC n.o 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, j.
02/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
6
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são
meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando
em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a
defesa demonstrar sua imprestabilidade
(STJ - HC n.o 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j.
06/03/2018).
As testemunhas arroladas pela defesa do réu Nathan não presenciaram os
fatos. Valdemir disse que estava na companhia do réu em uma festa de comunidade. A
festa começou as 16 horas e o acusado foi embora por volta das 20 horas. Thaillis disse que
Nathan morava aos fundos de sua residência e que trabalhava fazendo entrega de roupas
para ela. Rosangela, por fim, disse que conheceu o réu e sua esposa. Trabalhava à época
dos fatos e tinha um filho.
As testemunhas de defesa nada esclareceram sobre os fatos que não foram
por elas presenciado. Limitaram-se a indicar o vínculo familiar e de trabalho do réu.
Quanto ao álibi apresentado por Valdemir, observo que o furto ocorreu por volta das
21h15min conforme registrado no boletim de ocorrência (fls. 02/05), ou seja, quase uma
hora depois que o acusado já tinha ido embora da festa.
Os acusados apresentaram versões conflitantes em todas as oportunidades
em que foram ouvidos.
Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, ambos confessaram o
furto. Nathan disse que estava passando por dificuldades financeiras e que chamou o
corréu Guilherme para furtaram o estabelecimento-vítima. Pretendiam subtrair as
mercadorias e revendê-las. Foram até uma loja de materiais para construção e adquiriram
algumas ferramentas para perfurar a parede. Estavam a 10 minutos no local e conseguiram
fazer um buraco, mas foram detidos pelos policiais (fls. 19).
Guilherme também admitiu o furto em comparsaria com Nathan dizendo
que pretendiam subtrair mercadorias, como cigarro e bebidas, e revendê-las. Admitiu a
posse das ferramentas e que tentaram quebrar a parede do mercado quando foram flagrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
7
pelos policiais (fls. 20).
A narrativa apresentada em juízo foi diferente.
Nathan negou envolvimento no roubo dizendo que foi abordado por conta
de suas passagens. Estava em uma quermesse com sua família e decidiu andar de moto
quando foi abordado pelos policiais em local não tão próximo ao mercado. Os policiais
apresentaram a bolsa e as ferramentas. Não conhecia o corréu.
Por sua vez, Guilherme disse que estava em uma festa com Nathan e que
foram abordados quando estavam indo embora. Ficou com medo e correu, mas foi detido e
agredido. Admitiu que era amigo de Nathan e que não conhecia os policiais.
Conforme se depreende do confronto entre as narrativas, os réus
apresentaram versões conflitantes nas diferentes oportunidades em que foram ouvidos.
Confessaram o furto em sede policial apresentando detalhes de todo o planejamento da
ação delituosa. Inovaram suas versões em juízo quando passaram a negar qualquer
envolvimento no furto. A versão fornecida em juízo também possui evidente contradição.
Nathan afirmou que estava em uma quermesse com sua família e que o correu lhe era
desconhecido. Teria sido detido sozinho quando estava andando de motocicleta.
Guilherme, por sua vez, alegou que era amigo do corréu e que foram abordados juntos. As
diversas contradições indicam falta de sinceridade por parte dos acusados e fragilizam
qualquer credibilidade que se possa atribuir às suas narrativas.
A defesa alega que o réu não foi reconhecido pela vítima e que nenhum
objeto foi apreendido em seu poder. Contudo, diferentemente do alegado, a vítima sequer
estava presente no local dos fatos. Não teve contato pessoal com o acusado, razão pela qual
não poderia ser reconhecido. Por fim, irrelevante o fato de não ter sido encontrado na posse
da res, pois o acusado sequer conseguiu adentrar o estabelecimento comercial.
A condenação se sustenta. Os policiais apresentaram depoimentos firmes
sobre todas as circunstâncias que levaram à prisão em flagrante dos acusados.
Confirmaram o encontro dos réus na posse de ferramentas e que eles tentavam quebrar uma
parede para acessaram o interior de um mercado onde pretendiam subtrair as mercadorias
que estavam ali dispostas. Conseguiram detê-los após breve perseguição e apreenderam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
8
instrumentos do crime.
Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade
instrutória, tornou certos os termos da imputação. Inviável a absolvição do réu Nathan.
Irrepreensível, nesse aspecto, a decisão de Primeiro Grau.
2.2. Da qualificação jurídica dos fatos
Os fatos amoldam-se à descrição penal típica dada pelo art. 155 do Código
Penal. A defesa invoca, contudo, a atipicidade material diante do que considera um
insignificante penal.
A tese não prospera.
Muito embora nenhum objeto tenha sido subtraído, porquanto os réus não
conseguiram adentrar no estabelecimento-vítima, infere-se dos autos que os acusados
pretendiam apossar-se de cigarros e bebidas com intuito de revendê-las. Trata-se de
produtos dotados de expressão econômica mais elevada e que não poderiam ser
considerados como um irrelevante penal. De mais a mais, o acusado apresenta condições
subjetivas desfavoráveis conforme indicam os registros em sua folha de antecedentes
dando conta de uma condenação definitiva, caracterizadora da reincidência, pelo crime de
roubo. A reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio é fator que, segundo o
consagrado entendimento jurisprudencial, afasta o fato do campo do irrelevante penal.
Com efeito, conforme a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal
Federal, os envolvimentos criminais anteriores e a reincidência, tornam a aplicação do
princípio da insignificância fator não socialmente desejável. Isso porque a prática reiterada
de crimes revelaria uma tendência ao descumprimento da ordem penal, o que é
especialmente indesejável quando os fatos envolverem o mesmo bem jurídico tutelado. No
mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como
desta colenda Câmara de Direito Criminal:
HABEAS
CORPUS.
FURTO
SIMPLES.
TENTATIVA.
APROXIMADAMENTE
R$
90,00
(DOIS
CHUVEIROS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
9
APROXIMADAMENTE 9 % DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.
VALOR INEXPRESSIVO DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA EM
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO E FURTO.
HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Embora seja inexpressivo o valor da res furtiva - aproximadamente
R$ 90,00 (dois chuveiros) -, correspondente a aproximadamente a 9%
do salário mínimo vigente à época, a reincidência em crimes contra o
patrimônio - roubo e furto -, além da existência de outras ações penais e
inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do
princípio da insignificância. Precedentes.
2. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC 540.456/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
PACIENTE
CONTUMAZ
NA
PRÁTICA
DE
CRIMES
PATRIMONIAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS
APTOS
A
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) II - O princípio da insignificância foi afastado pela Corte local ante
existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do
paciente e pela análise da sua vida pregressa, haja vista que vem
praticando delito contra o patrimônio com habitualidade. A meu ver, a
aplicação do princípio da insignificância deveria ficar restrita ao exame
do fato típico, a fim de se constatar a existência de tipicidade material
na conduta levada a efeito.
III - Pela jurisprudência do Eg.. Supremo Tribunal Federal (HC n.
101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n.
103.359/RS/MG, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta
Corte (HC n. 143.304/DF, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 4/5/2011 e
HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), tal
circunstância, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento
do crime de bagatela. Nessa linha, com relação a qual guardo reservas,
deve-se observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as
características do autor.
IV - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente
reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a
reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio
da insignificância.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 516.674/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)
APELAÇÃO. Furto qualificado. Recursos defensivos. Absolvição por
insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
10
demonstradas. Palavras das vítimas e do policial militar em harmonia
com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Pleito de
atipicidade em razão do princípio da insignificância. Impossibilidade.
Lesão jurídica que não é inexpressiva. Agentes reincidentes, que
ostentam envolvimento anterior com delitos patrimoniais. Réus que
invadiram a propriedade das vítimas. Maior grau de reprovabilidade
do
comportamento.
Conduta
que
não
pode
ser considerada
insignificante. (...). Recursos parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000261-96.2017.8.26.0574; Relator (a): Leme
Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro:
17/12/2019)
Apelação. Furto qualificado tentado. Materialidade e autoria
comprovadas. Prova segura para a condenação. Inacolhível a tese de
aplicação do princípio da insignificância, porque a res furtiva não
possui valor ínfimo, além de se tratar de acusado que ostenta
reincidência por crime patrimonial. Qualificadora (comparsaria)
demonstrada. Penas adequadamente dosadas. Regime semiaberto
justificado pela reincidência por crime patrimonial. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500416-78.2018.8.26.0545; Relator (a): Osni
Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança
Paulista - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019)
A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo foi afastada pelo juízo
de primeiro grau diante da ausência de laudo pericial comprobatório dos danos provocados
na parede do imóvel e não houve insurgência ministerial.
O concurso de agentes foi bem reconhecido tendo em vista que o acusado
agiu em comparsaria com o corréu já sentenciado na execução do furto. Foram flagrados
pelos policiais no momento em que tentavam quebrar a parede do estabelecimento com os
instrumentos do crime e fugiram juntos assim que a ação foi descoberta. Evidente,
portanto, o concurso de agentes.
Nesse sentido, inviável o acolhimento da tese defensiva que pugna pelo
reconhecimento da participação de menor importância. Diferentemente do alegado, o
envolvimento do réu não se limitou à mera participação. Nathan colaborou com o corréu
na destruição da parede que daria acesso às dependências do estabelecimento-vítima.
Atuou, portanto, como autor na medida em que foi o executou material do furto.
O crime não passou da esfera da tentativa. A ação dos acusados foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
11
interrompida pela atuação dos policiais que conseguiram efetuar a prisão em flagrante
antes que os acusados conseguissem ingressar nas dependências do estabelecimento vítima.
Ou seja, o curso executivo do furto foi interrompido nos estágios iniciais do iter criminis.
2.3. Da individualização da pena
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada pelo fato de o
furto ter sido praticado durante o período noturno contra estabelecimento comercial.
Assim, fixou-se a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa1. A
defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal o que contou com manifestação
favorável da Douta Procuradoria de Justiça.
Assiste razão.
O simples fato de o furto ter sido praticado contra estabelecimento
comercial em período noturno não é circunstância que, por si só confere maior
reprovabilidade a ação. Diferentemente poderia ser a hipótese do furto cometido em
domicílio onde os seus moradores sentem-se mais protegidos e seguros.
Assim, afastado as circunstâncias judiciais desfavoráveis e restabeleço a
pena em seu patamar mínimo, reconhecida a forma qualificada, de 2 anos de reclusão e o
pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a reincidência em razão da
condenação proferida nos autos do processo-crime 0005205-39.2015.8.26.0372 (1a Vara de
Monte Mor) com trânsito em julgado em 08 de novembro de 2017 (fls. 51/52). Infere-se
que a pena foi exasperada em 2/5 em razão da agravante, o que se revela desproporcional.
Não se trata de acusado multirreincidente. Assim, impõe-se a redução do patamar de
aumento para 1/6, obtendo-se a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 10
dias-multa, uma vez que o juízo de piso não exasperou a pena pecuniária nesta etapa da
dosiemtria.
Na terceira fase, reconhecida a tentativa, foi a pena reduzida em metade.
1 Assim fundamentou: Fixo a pena-base acima do mínimo legal, em razão de ter sido cometido o crime
contra estabelecimento comercial no período noturno, o que indica maior reprovabilidade da conduta,
perfazendo esta 2 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, fixados no mínimo legal (fls. 236).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
12
Contudo, observo que os acusados não conseguiram adentrar o estabelecimento comercial.
Sequer há elementos de que teriam aberto buraco suficiente para que conseguissem
ingressar no mercado. Tudo indica que a ação delitiva foi interrompida em seus estágios
iniciais, sendo proporcional a redução da pena em seu patamar máximo de 2/3. Assim,
obtém-se a pena final de 9 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 3 dias-multa.
O regime inicial fechado comporta reparos. A despeito da reincidência, a
pena foi fixada abaixo de 4 anos de reclusão. O crime, ademais, não foi cometido com o
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, sendo que os fatos não passaram da esfera
da tentativa. Cabível, portanto, o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §2o, do
Código Penal e da súmula 269 do STJ2.
A reincidência do acusado é incompatível com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto o réu registra condenação
anterior também por crime contra o patrimônio, a demonstrar que a substituição não é
medida socialmente recomendável nos termos do art. 44, §3o do Código Penal. Por fim, a
reincidência não permite a concessão do sursis (art. 77 do CP).
Valor do dia-multa no mínimo legal.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou
parcial provimento ao recurso interposto para:
a) afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase e
aumentar o patamar do redutor da tentativa na terceira fase para 2/3;
b) modificar o regime inicial para cumprimento de pena para o
semiaberto;
c) impor ao apelante NATHAN HENRIQUE DIAS DE MORAIS a
pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de
2 Súmula 269/STJ: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509289-50.2019.8.26.0604 -Voto no 1141
13
3 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, §4o, inciso IV, na forma do
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
d) estender os efeitos da readequação da pena ao corréu GUILHERME
HENRIQUE BATISTA ALVES, por se tratar de circunstância objetiva, impondo-lhe
a pena de 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e o pagamento de 3 dias-
multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos fixada em Primeiro Grau.
Mantida, no mais, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator